Tribunal: TJPA
Processo: 0802853-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10251 - Provisória
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802853-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SENA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, eis que devidamente demonstrada a necessidade de concessão da tutela antecipada pretendida pela parte agravada, porquanto constatado - em juízo de cognição sumária – os seus requisitos autorizadores, a saber:
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

2
. Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra a decisão monocrática proferida por este relator (ID nº 5.587.519), que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento protocolizado por Maria das Graças Teixeira Sena, para reformar a decisão de 1º grau recorrida, até o deslinde do feito originário.

Na decisão unipessoal questionada, restou assentada, na linha do parecer do
custos iuris
, a necessidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
diante da constatação da existência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida em sede de 1º grau.

Irresignado com o mencionado
decisum
, foi interposto Agravo Interno (PJe ID nº 5.835.880), sendo reforçado pelo agravante os argumentos expostos nas suas contrarrazões, com destaque, em resumo, para a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar, em face da falta de elementos comprobatórios da união estável alegada

Nesses termos, pugnou pela reforma do
decisum
, com o fito de que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte contrária.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, a qual postulou o desprovimento deste Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (PJe ID nº 3.348.339).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Reexaminando o caso concreto, é
inegável a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada -,
em sede de Juízo de cognição sumária próprio da tutela antecipada, entendeu-se pela presença dos seus requisitos autorizadores, vale dizer,
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Enfatiza-se, a propósito, que
este não é o momento adequado para o exame do mérito da ação originária, competindo ao Juízo
a quo
o exame aprofundado dos elementos de prova coligidos aos autos, oportunidade em que examinará a fundo todas as teses apresentadas pelo réu da ação originária, ora agravante.

Reforçando o dito, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço.

Saliento que,
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Isto posto, o cerne da questão consiste no acerto ou não da decisão agravada ao indeferir a tutela antecipada de pagamento da pensão por morte a autora, considerando sua condição companheira do ex-segurado Sr. Luiz Soares de Carvalho.

Analisando os autos,
verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida,
como passo a demonstrar.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

‘Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003) V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários

mínimos;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o

enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).’

Compulsando os autos,
verifico que a autora comprovou que que era companheira do de cujus, por força de sentença declaratória de união estável transitada em julgado em 24/11/2020 (Id nº 4874807), bem como, era apontada como companheira do falecido no IASEP (Id nº 4874809), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira do falecido, demonstrando-se dependente do seu ex-companheiro.

Com efeito,
em juízo de cognição sumária, verifico inconsistentes os motivos de indeferimento trazidos pelo magistrado de origem, tendo em vista que não há mais o que se discutir acerca da comprovação da união estável, tendo em vista sentença declaratória transitada em julgado que reconheceu a convivência marital do falecido e da agravante, por 25 anos, os quais tiveram 2 filhas.

E, quanto ao argumento do periculum in mora para concessão da tutela antecipada, haja vista a demora para judicialização do pedido de pensão por morte, entendo que resta justificado na espera do julgamento administrativo e, depois na espera do julgamento da ação declaratória de união estável, não podendo a agravante ser penalizada pela mora administrativa e judicial, ainda mais em se tratando de verba de caráter alimentar em favor de pessoa idosa e do lar.

Assim, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito, pois constitui indício suficiente para concessão da tutela antecipada, juntamente com os demais documentos juntados aos autos.

Nesse sentido, cito o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. (4705867,

4705867, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADO FALECEU DEIXANDO COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA. CASAL POSSUIA DOIS

FILHOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PROCEDENTE, TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. Juiz de primeiro grau concedeu tutela antecipada para reconhecer o direito da autora a percepção de pensão por morte. Sentença de Reconhecimento de União Estável nos autos nº 0005465-26.2017.814.0067, reconhecendo a convivência do casal do ano de 1985/1998. Mantida tutela

antecipada deferida em primeiro grau. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (4095781, 4095781, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

Ademais, não há vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que implique aumento de despesa em causa de natureza previdenciária, visto que esse é

o entendimento exposto na Súmula 729 do STF.

Presente essa moldura, verifico que os documentos constantes nos autos comprovam que a agravante preenche os pressupostos legais, previstos na regra do art. 6º, I, da LCE nº

039/2002, para o recebimento da pensão por morte do ex-segurado Luiz Soares de Carvalho.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço o recurso e dou provimento para reformar a decisão agravada, até o deslinde do feito originário
”.
(grifei).

Como se vê, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátrias.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022